Tribunal: TJMT
Processo: 0008499-31.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008499-31.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO MARCOS GALVAO DOS SANTOS - CPF: 047.949.861-06 (APELANTE), CREUZA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008499-31.2019.8.11.0064

APELANTE: JOAO MARCOS GALVAO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – PENA-BASE RECRUDESCIDA A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA DE MULTA QUE DEVE OBSERVAR OS MESMOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA ESTABELECER A PENA DE RECLUSÃO – AJUSTE DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

O fato de ter sido colocado em liberdade em outra ação penal, pouco antes de cometer o crime em exame, não é suficiente para avaliar a conduta social ou a personalidade do agente. O histórico criminal – ainda que fundado em condenações definitivas – não permite
negativar as vetoriais.

A delimitação da pena pecuniária deve observar os mesmos critérios adotados para estabelecer a pena de reclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008499-31.2019.8.11.0064

APELANTE: JOAO MARCOS GALVAO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Marcos Galvão dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 1 (ano) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 157, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (roubo tentado).

Em suas razões, assevera que a pena-base foi indevidamente exasperada, aduzindo que “
a liberdade provisória deferida em processo, ainda que em trâmite na terceira vara, não tem qualquer relação com o presente caso, não podendo, portanto, ser utilizado para valorar negativamente qualquer circunstância judicial
” (sic) (Id. 64849973).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
64849974
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
69066497
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 31-7-2019, por volta das 10h20min, o réu se aproximou de Creuza dos Santos e de Hilda Faria – que seguiam pela via pública –, e deixando subtendido que estava armado, anunciou o assalto.

Como Hilda passou mal, o réu não concluiu a empreitada criminosa e empreendeu fuga; porém, foi detido por populares e entregue à polícia.

A autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu.

O recurso deve ser provido, pois o recrudescimento da pena-base sustenta-se em fundamentação inidônea.

O magistrado sentenciante delimitou a pena elementar em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é compatível aos delitos contra o patrimônio. Deixo de analisar os antecedentes criminais em respeito ao princípio da presunção de inocência.
Inexistem dados sobre a conduta social e a personalidade do réu, porém é certo que o crime ocorreu em menos de 02 (dois) dias que o réu havia sido colocado em liberdade pelo Juízo da Terceira Vara Criminal desta Comarca, o que demonstra um desrespeito maior ao Poder Judiciário e a ordem pública como um todo
. Os motivos são normais ao tipo, bem como as circunstâncias. O delito deixou consequências normais do tipo. As vítimas não contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa

(Id. 64849963).

Bem se sabe que a conduta social “
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, etc.”
(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, pág. 452).

Quanto à personalidade, José Antônio Paganella Boschi doutrina que deve ser compreendida como a “
totalidade dos traços emocionais e comportamentais que caracterizam o indivíduo em sua vida cotidiana, sob condições normais
” (Das Penas e seus Critérios de Aplicação, pág. 238 – e-book).

O fato de ter sido colocado em liberdade em outro processo, pouco antes de cometer o crime em exame, não é suficiente para avaliar a conduta social ou a personalidade do agente.

Aliás, o histórico criminal – ainda que fundado em condenações definitivas – não permite
negativar as vetoriais.

Nesse sentido:

[...] a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, considerando o princípio da presunção da inocência, inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos da Súmula n. 444/STJ (É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base). Desse modo, deve ser afastada a única circunstância judicial valorada negativamente (personalidade), devendo a pena ser fixada no mínimo legal [...]
(STJ, AgRg no HC 453.954/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).

[...] In casu, quanto à personalidade, o d. Juízo a quo utilizou processos criminais em andamento como parâmetro para exasperar a referida circunstância judicial, em flagrante violação à Súmula n. 444/STJ, que reza, in verbis: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Não obstante, "A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. [...]
(STJ, HC 542.516/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019).

Assim sendo, a pena elementar deve retroceder ao mínimo legal.

Embora não seja objeto do recurso, observo que a pena de multa foi

fixada a partir de critérios diversos dos que foram utilizados para estabelecer a pena de reclusão.

Na delimitação da pena pecuniária, o juiz “
levará em consideração não somente as circunstâncias judiciais (CP, art. 59), como também as agravantes e atenuantes, além das causas de aumento e diminuição da pena. Tal medida permite ao réu conhecer exatamente os passos que levaram o magistrado a chegar a determinado número de dias-multa
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, págs. 425-426).

Constatada a desproporcionalidade, a correção é cogente,
verbis
:

[...] A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) [...]
(TJ/MT, Ap 66539/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).

[...] O critério utilizado para a mensuração da pena de multa deve ser o mesmo utilizado para aplicar a pena de reclusão. [...]
(TJ/MT, Ap 40291/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

Passo à dosimetria:

O crime de roubo simples tem pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Pelas razões alhures expostas, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, fixo a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase incide a atenuante da confissão (CP, 65, III, d); contudo, em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, há a causa de diminuição de pena da tentativa (CP, art. 14, II), que mantenho na fração de 2/3 (dois terços), de modo que encontro a pena definitiva de 1(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 3 (três) dias-multas.

Fica preservado o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como sua substituição por duas restritivas de direito.

Posto isto, dou provimento ao apelo para delimitar a pena-base no mínimo legal, porém, sem alterar a pena definitiva. De ofício, ajusto a pena pecuniária para 3(três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021